Tribunal: TJDFT
Processo: 0722049-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição colacionada aos autos[1], os litigantes, devidamente assistidos por seus patronos, que, a seu turno, ostentam poderes para transigir em nome dos constituintes, notadamente nas lides que foram julgadas conjuntamente – processos 0722049-24.2020.8.07.0001 e 0721850-02.2020.8.07.0001, convencionaram a resolução dos conflitos de interesses que as enlaçam mediante concessões mútuas, concertando as transações nelas materializadas, requerendo sua homologação. Alinhavadas essas considerações e cotejando-se as condições concertadas, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição nos presentes autos, especialmente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto plenamente disponíveis. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do novo estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a transação celebrada entre as partes, no molde do retratado no petitório individualizado, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo ao processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo estatuto processual. Como corolário do acordado, ficam prejudicados os apelos formulados pelas partes. Honorários advocatícios, conforme o convencionado. Custas finais, pela autora, conforme ajustado. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo de forma a, implementado o concertado, ser promovido o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 27002580.